Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-17.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000095-17.2018.8.05.0043

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDIANE AZEVEDO SANTOS QUEIROZ

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: NATANAEL AMADO DE MORAES

Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ATO DE ESBULHO, DA SUA DATA E DA PERDA DA POSSE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS APRESENTADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI RESPONSABILIDADE QUANTO À METRAGEM DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DE DOCUMENTO PÚBLICO COM DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA ÁREA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO OU ERRO MATERIAL EM ESCRITURA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO DE VIA PETITÓRIA PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO DOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada pela apelante em desfavor do apelado, visando à retomada de área supostamente esbulhada.

2. Sentença do Juízo da Vara de Família, Sucessões, Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

3. Fundamentação sentencial baseada na fragilidade da prova testemunhal e na prevalência da escritura pública apresentada pelo apelado.

4. Apelação interposta pela autora sustentando que houve comprovação da posse e do esbulho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a apelante comprovou a posse sobre a área objeto do litígio;
b
) saber se restou caracterizado o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Ação possessória não se presta à discussão de propriedade, devendo a parte autora demonstrar, nos termos do art. 561 do CPC, a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse.

7. A apelante não comprovou, de forma inequívoca, a posse sobre os 70m2 litigiosos, tendo como base contratual instrumento particular com cláusula de exoneração de responsabilidade quanto à metragem.

8. Os depoimentos testemunhais revelaram-se frágeis e imprecisos, sem confirmação objetiva da posse sobre a totalidade da área alegada.

9. Por outro lado, o apelado apresentou escritura pública com delimitação da área originária e provas fotográficas que corroboram a alegação de posse antiga e contínua sobre a área discutida.

10. A construção do muro pelo apelado não configura esbulho, mas exercício legítimo de proteção da posse já exercida.

11. A discussão sobre suposto erro material em escritura pública escapa ao âmbito da ação possessória, devendo ser manejada por meio de ação petitória.
12. Jurisprudência do STJ:
“Em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade”
(AgInt no REsp 2099572/AM, Min. Marco Buzzi, DJe 11/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.
14. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Tese de julgamento: “
Em ação de reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar, de forma inequívoca, a posse anterior e o esbulho praticado, sendo inadmissível o debate sobre domínio ou alegado erro em título de propriedade, por se tratar de matéria alheia à via possessória
.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 560; 561; 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2024

STJ - AgInt no REsp 2099572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/04/2024

TJ-BA - Apelação Cível 8000352-60.2018.8.05.0134, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, DJE 21/02/2024
TJ-BA - Apelação Cível 0005511-64.2013.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJE 24/07/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
n.

8000095-17.2018.8.05.0043

em que figuram como
Apelante
LAUDIANE AZEVEDO SANTOS QUEIROZ e NATANAEL AMADO DE MORAES.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora